Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-87.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 889.598.211-87 (AUTOR), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

AUTOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – OFENSA À NORMA JURÍDICA – PROVA NOVA – ART. 966, INCISOS II, V, E VII, CPC – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A competência é da Justiça Estadual, uma vez tratar-se de possessória envolvendo interesses exclusivamente de particulares.

Á mingua de prova que embase as razões do juízo rescisório inseridas no rol do art. 966 do CPC, o pedido deve ser julgado improcedente.

A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

AUTOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Ação Rescisória interposta por
Angela Maria de Oliveira
, em face de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0015023-76.2016.8.11.0055, interposto contra sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Valmir da Silva Oliveira e Rosenilda Gragel Oliveira
, que tem por objeto um lote de terras n. 758 no P.A. Antonio Conselheiro, no município de Tangará da Serra, com fundamento no art. 966, incisos II, V e VII do CPC.

Postula inicialmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Explica que os requeridos ajuizaram Ação de Reintegração de Posse n. 15023-76.2016.811.0055, que tramitou na comarca de Tangará da Serra, em relação ao lote 758, localizado no assentamento Antonio Conselheiro. Complementa que a ação foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado em 23.10.2019.

Alega que a posse por ela exercida não é de comodato, mas decorre da transmissão ocorrida com a morte de Gerson Menezes de Oliveira, genitor das partes.

Informa que seu genitor foi assentado no lote objeto do litígio em 30.12.2002, onde permaneceu até seu falecimento em 25.08.2004. A partir de então, diz que passou a residir no imóvel, juntamente com seu irmão Ademir, não só para conservar a posse exercida pelo pai, mas também para sua subsistência como trabalhadora rural.

Assevera que após a morte do genitor, o irmão Valmir, então requerido, promoveu processo perante o Incra, com o intuito de transferir a posse do imóvel para si, antes da abertura do inventário. Complementa que o Incra concedeu a posse do imóvel em favor do requerido.

Sustenta, de outra via, que o imóvel é de propriedade da União, o que revela a incompetência da Justiça Estadual no julgamento do feito.

Apresenta documentos expedidos pelo Incra, no sentido de demonstrar o trâmite de processo administrativo de regulamentação do lote 758.

Reforça que a r. sentença foi proferida com base em argumentos enganosos e contrários a legislação vigente, de modo que merece a sua desconstituição.

Alerta que os requeridos postularam pelo cumprimento de sentença a fim de serem reintegrados na posse do imóvel, o que revela o perigo de dano.

Requer inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postula pelo deferimento da liminar a fim de suspender os efeitos da sentença quanto a reintegração de posse da parte autora, ora requeridos, até a decisão do Processo Administrativo n. 54000.100685/2018-50, em trâmite no Incra e julgamento desta ação.

Previamente postula pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, requer a procedência da ação para rescindir o acórdão n. 15023-76.2016.811.0055, e proferir novo julgamento da Ação de Reintegração de Posse, para reconhecer a posse da autora o lote 758.

Liminar indeferida (id 30458476).

Citados os requeridos (id 33167465 e 33167474), não apresentaram contestação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela rejeição da alegada incompetência da Justiça Estadual e pela improcedência da ação. (id 96880957)

A parte autora, em petição (id 97746464) informa a existência de prova nova, consistente parecer emitido pelo Conciliador Agrário Regional, no qual constatou que os requeridos não preenchem os requisitos para ser beneficiários do Lote 758 do P. A. Antonio Conselheiro em Tangará da Serra. Anota, ainda, não ser o caso de intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, mas sim, da Procuradoria Regional Especializada do INCRA.

Intimados para se manifestar, os requeridos sustentam que a prova dita nova pela autora, na verdade, se trata de prova unilateral sem que tenha sido oportunizado, administrativamente, a contestação. Alertam, ainda, que em nenhum momento, o parecer do conciliador do INCRA afirma ser a autora a possuidora da parcela de terra objeto do litígio. (id 112432477)

Razões finais da parte autora (id 117543987) e dos requeridos (id 117679959).

Os requeridos postulam pela juntada de documento expedido pelo INCRA e colacionado no feito que se pretende a rescisão. (id 118572994).

Em novo Parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, diante do documento colacionado pela autora, manifesta-se pela procedência da ação. (id 118852977)

Manifestação da parte autora (id 119229999).

É o relatório.

Ação Rescisória interposta por
Angela Maria de Oliveira
, em face de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0015023-76.2016.8.11.0055, interposto contra sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Valmir da Silva Oliveira e Rosenilda Gragel Oliveira
, que tem por objeto um lote de terras n. 758 no P.A. Antonio Conselheiro, no município de Tangará da Serra, com fundamento no art. 966, incisos II, V e VII do CPC.

Postula inicialmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Explica que os requeridos ajuizaram Ação de Reintegração de Posse n. 15023-76.2016.811.0055, que tramitou na comarca de Tangará da Serra, em relação ao lote 758, localizado no assentamento Antonio Conselheiro. Complementa que a ação foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado em 23.10.2019.

Alega que a posse por ela exercida não é de comodato, mas decorre da transmissão ocorrida com a morte de Gerson Menezes de Oliveira, genitor das partes.

Informa que seu genitor foi assentado no lote objeto do litígio em 30.12.2002, onde permaneceu até seu falecimento em 25.08.2004. A partir de então, diz que passou a residir no imóvel, juntamente com seu irmão Ademir, não só para conservar a posse exercida pelo pai, mas também para sua subsistência como trabalhadora rural.

Assevera que após a morte do genitor, o irmão Valmir, então requerido, promoveu processo perante o Incra, com o intuito de transferir a posse do imóvel para si, antes da abertura do inventário. Complementa que o Incra concedeu a posse do imóvel em favor do requerido.

Sustenta, de outra via, que o imóvel é de propriedade da União, o que revela a incompetência da Justiça Estadual no julgamento do feito.

Apresenta documentos expedidos pelo Incra, no sentido de demonstrar o trâmite de processo administrativo de regulamentação do lote 758.

Reforça que a r. sentença foi proferida com base em argumentos enganosos e contrários a legislação vigente, de modo que merece a sua desconstituição.

Alerta que os requeridos postularam pelo cumprimento de sentença a fim de serem reintegrados na posse do imóvel, o que revela o perigo de dano.

Requer inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postula pelo deferimento da liminar a fim de suspender os efeitos da sentença quanto a reintegração de posse da parte autora, ora requeridos, até a decisão do Processo Administrativo n. 54000.100685/2018-50, em trâmite no Incra e julgamento desta ação.

Previamente postula pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, requer a procedência da ação para rescindir o acórdão n. 15023-76.2016.811.0055, e proferir novo julgamento da Ação de Reintegração de Posse, para reconhecer a posse da autora o lote 758.

Liminar indeferida (id 30458476).

Citados os requeridos (id 33167465 e 33167474), não apresentaram contestação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela rejeição da alegada incompetência da Justiça Estadual e pela improcedência da ação. (id 96880957)

A parte autora, em petição (id 97746464) informa a existência de prova nova, consistente parecer emitido pelo Conciliador Agrário Regional, no qual constatou que os requeridos não preenchem os requisitos para ser beneficiários do Lote 758 do P. A. Antonio Conselheiro em Tangará da Serra. Anota, ainda, não ser o caso de intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, mas sim, da Procuradoria Regional Especializada do INCRA.

Intimados para se manifestar, os requeridos sustentam que a prova dita nova pela autora, na verdade, se trata de prova unilateral sem que tenha sido oportunizado, administrativamente, a contestação. Alertam, ainda, que em nenhum momento, o parecer do conciliador do INCRA afirma ser a autora a possuidora da parcela de terra objeto do litígio. (id 112432477)

Razões finais da parte autora (id 117543987) e dos requeridos (id 117679959).

Os requeridos postulam pela juntada de documento expedido pelo INCRA e colacionado no feito que se pretende a rescisão. (id 118572994).

Em novo Parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, diante do documento colacionado pela autora, manifesta-se pela procedência da ação. (id 118852977)

Manifestação da parte autora (id 119229999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Angela Maria de Oliveira
, em face de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0015023-76.2016.8.11.0055, interposto contra sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Valmir da Silva Oliveira e Rosenilda Gragel Oliveira
, que tem por objeto um lote de terra n. 758 no P.A. Antonio Conselheiro, no município de Tangará da Serra, com fundamento no art. 966, incisos II, V e VII do CPC.

Para a rescisão do acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse, a autora defende, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide é de propriedade da União, de sorte que possível à rescisão com base no art. 966, II, do CPC.

Sustenta, por sua vez, a rescisão no fato de que o v. acórdão e sentença rescindendas violam manifestamente norma jurídica, porquanto em desconsideração a legislação que regulamenta a reforma agrária, em particular, quanto ao preenchimento dos requisitos para ser beneficiário do lote do assentamento (art. 966, V, CPC).

Traz, ainda, documento novo obtido após o trânsito em julgado e da qual ignorava (art. 966, V e VII, do CPC).

Pois bem. Consta que os aqui requeridos (Valmir e Rosenilda) ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face da ora autora, Angela Maria de Oliveira, para que fosse reconhecida a sua posse em relação ao lote 758, do assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra.

Verifica-se que, embora decretada a revelia da lá requerida, o Juízo determinou a realização da audiência de instrução, na qual as partes foram ouvidas, bem assim as testemunhas indicadas por ambas as partes. Consta, ainda, que nessa oportunidade, o Juízo determinou a expedição de ofício ao INCRA para informar sobre o histórico do lote 758 do assentamento Antônio Conselheiro, de forma a especificar quais foram os assentados e o porquê de eventual troca de um assentado por outro, informação que foi devidamente apresentada por meio de cópias dos processos administrativos.

Adveio sentença de procedência, o que foi mantido no v. acórdão.

Resta, assim, verificar se prospera a pretensão da autora.

De início, com relação a (in)competência da Justiça Estadual em processar o feito possessório, necessário registrar que se trata de ação entre particulares, de modo que a análise na possessória deve ficar adstrita ao exclusivo exame da posse, em congruência com a natureza jurídica dessa espécie de demanda, e, nesse contexto, a posse do imóvel ao final sendo atribuída a um particular ou a outro não inviabiliza os interesses sociais da autarquia (INCRA) sobre o bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LITÍGIO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE EXPRESSO INTERESSE DA UNIÃO –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - POSSE DA AUTORA COMPROVADA – ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS – IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de reintegração de posse movida entre particulares, havendo pretensão para deslocamento da ação para a Justiça Federal, sem que esteja presente na condição de autor, réu, assistente ou oponente do INCRA e não atingindo os efeitos da sentença prolatada qualquer interesse da união, a competência para conhecer do feito é da Justiça Estadual.

Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória é medida que se impõe.

(N.U 0000915-02.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

Do mesmo modo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. DISCUSSÃO DA POSSE E NÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DO INCRA QUE JUSTIFIQUE A SUA INTERVENÇÃO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se o equívoco da decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso, em razão da declaração de incompetência do juízo, uma vez que este é o objeto de discussão nos autos, acolhe-se o agravo interno para que se prossiga no julgamento do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não admitiu a intervenção do Incra na lide, em demanda na qual particulares discutem direito possessório sobre área de terras rurais. 3. Inexistência de interesse jurídico do Incra em intervir na ação de reintegração de posse entre particulares, mesmo que exista a perspectiva de futuro e incerto programa social de assentamento na área, vez que a análise na possessória deve ficar adstrita ao exclusivo exame da posse, em congruência com a natureza jurídica dessa espécie de demanda, e, nesse contexto, a posse do imóvel ao final sendo atribuída a um particular ou a outro não inviabiliza os interesses sociais da autarquia sobre o bem. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(AG 0042165-77.2012.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 16/09/2019 PAG.)

AÇÃO POSSESSÓRIA – Alegação de que a competência para o julgamento da presente demanda pertence à Justiça Federal por envolver interesse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – Insubsistência, uma vez tratar-se de possessória envolvendo interesses exclusivamente de particulares – Competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa – Liminar de reintegração de posse concedida – Cabimento - Comprovação, em sede de cognição sumária, da posse da autora sobre o bem ora discutido e do esbulho praticado pelos réus a menos de ano e dia – Inteligência dos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2087354-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

Portanto,
rejeita-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual o que afasta a rescisão forte no art. 966, II, do CPC
.

Por seu turno, a discussão trazida pela autora diz respeito, em especial, a ausência de condição do seu irmão, ora requerido, de ser beneficiário do lote objeto do litígio.

Pois bem. O exame tanto da sentença quanto do v. acórdão não revela a alegada ofensa à norma jurídica. Ao contrário, tanto uma quanto outra, analisou exatamente os fatos e provas produzidas e concluíram pela posse dos autores, aqui requeridos.

A toda evidência, os aqui requeridos, então autores da ação possessória, apresentaram substrato probatório que legitimou o reconhecimento da posse.

Cumpre anotar que somente em apelação a lá requerida apresentou sua tese de defesa, voltada ao argumento de sua posse deriva de herança e que os autores não preenchiam os requisitos legais para ser assentado do INCRA, argumentos aqui também suscitados.

Sucede que, como bem consignado no v. acórdão, a discussão acerca dos requisitos necessários para ser beneficiário do assentamento rural não se encontra no limite da questão possessória. De relevo a transcrição do voto proferido:

Colenda Câmara.

Em primeiro aspecto, deve ser visto que a questão é de cunho possessório e, desta feita, a questão se resolve dentro deste limite e, por consequência, não há necessidade de perquirir a respeito dos requisitos necessários e quem será beneficiado no assento rural promovido pelo INCRA
.

E, dentro deste limite, em sede de ação de reintegração de posse, para ter sucesso, deve a parte comprovar de forma inequívoca os requisitos basilares da espécie, como bem definidos no artigo 561, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a apelante é revel e dada a presunção relativa desta, o magistrado de primeiro grau, dentro de seu convencimento, não julgou de plano o processo; resolveu, de forma correta, proceder a necessária instrução do processo.

Apenas em grau recursal, recebendo o feito no estágio que se encontra, aspecto perfeitamente possível, a apelada anota desacerto da sentença, motivado pela apresentação do documento de fls. 275/276, dando conta de que a posse da apelante diz respeito a continuação da posse do ‘de cujus’, seu pai.

Almeja, em pedido sucessivo, reconhecimento da posse de boa fé em relação a citada área e, noutro norte, isenção do pagamento da fruição e/ou que sejam compensados com as benfeitorias.

Pois bem.

Em primeiro aspecto convém abordar que não houve deferimento de liminar. Nos termos do RAI número 1004056-23.2016.8.11.000, cópia do v. acordão entranhado às fs. 124/126, número do processo físico, esta pretensão foi negada por decisão monocrática da eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS.

Compulsando os autos, somando-se a revelia da ré/apelante, faço minha a fundamentação do ilustre magistrado sentenciante quando afirmou:

‘No tocante a comprovação da posse anterior, verifica-se que a parte autora conseguiu comprová-la. Nesse propósito, o ofício encaminhado pelo INCRA, juntado às fls. 131/133. informa que o Senhor VALMIR DA SILVA OLIVEIRA já é o terceiro dono do lote objeto da lide, bem como na data de 06/09/2007, fora atestada sua condição de assentado, consoante denota o espelho da unidade familiar.

Compulsando os autos, vislumbra-se que, na data de 01/03/2007, a parte autora requereu autorização para ocupar e explorar a parcela 758, com área aproximada de 42,0881 ha, localizada no Projeto de Assentamento Antonio Conselheiro (fls. 134/139), que fora concedida consoante os documentos anexados às fls. 140/148. No mais, a aludida concessão fora homologada na data de 16/05/2007 (Certidão de fls. 149).

(...)

Ademais, verifica-se que, à época, em virtude da Sra. Aniceta da Silva Oliveira e do falecido Gerson de Oliveira, genitores de ambas as partes, já serem beneficiados no Assentamento Triângulo (fls. 202/203), consoante vistoria realizada pelos técnicos do INCRA onde fora constatado a presença do lote 758 do caseiro Adriano Mariano de Lima (fls. 204/206), fora retomada a retirada da referida parcela, como se vê às fls. 207. Assim, diante de tais fatos, o autor procedeu à defesa administrativa e obteve êxito, passando a parcela rural a constar o seu nome’. (sic).

Em face de tais aspectos, não há como dar guarida na defesa feita em sede recursal, já que pé revel, de que exercia a posse como sucessor do seu pai GERSON.
E, diga-se de passagem, estriba tão somente em um requerimento, assinado por seu próprio punho e endereçado ao INCRA, sem qualquer força probante a ponto de impedir o direito do autor em consonância da divisão do ônus da prova estabelecido pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

De outro lado,
o magistrado de piso, somando as provas documentais constantes dos autos, para formação do seu convencimento, apoiou também em provas orais, cujos depoimentos informam que a posse pertencia ao autor/varão
.

E, no tocante ao comodato, a alegação é que se trata de modalidade verbal. Vislumbra-se, por outro lado, que os depoimentos caminham neste sentido.

Assim a testemunha o informante GABIRL ROBERTO DE SOUZA: ‘Informou que o Dr. Valmir cedeu a casa e a criação para Ângela e ficou com parte do pasto, bem como que Ângela não mora no sítio, mas que mantém um funcionário. Afirmou que, há uns dois anos, o Valmir lhe falou que ia passar parte do sitio para dona Ângela, mas não sabe afirmar que se tratava de doação ou venda’. (fls. 118).

O depoimento do informante acima está perfeitamente identificado com o que o autor, prestando depoimento pessoal informou ao Juiz quando ouvido em regular instrução.

Desta forma, considerando que o autor comprovou sua posse em relação ao imóvel em questão e que a requerida, sua irmã, apenas ocupava aquele local por mera liberalidade (aliás nem ia lá), estamos diante do COMODATO VERBAL. E, regularmente constituído em mora, a rigor da notificação expedida, decorrido o prazo, caracterizado está o esbulho daquela área por parte da requerida, dentro dos mesmos argumentos exaustivamente tratados pelo magistrado de piso na sentença recorrida.

De notar-se, assim, que a tese de ser sucessora do genitor, anteriormente assentado no lote, não vingou, justamente por conta das provas produzidas que indicaram a posse dos autores (aqui requeridos).

Do mesmo modo, a questão relativa ao preenchimento ou não dos requisitos para ser um assentado, foge da alçada da possessória, e deve ser dirimida no próprio procedimento administrativo já instaurado.

Aliás, nesse sentido, inclusive, o suposto documento novo, em verdade, em nada altera o reconhecimento da posse dos aqui requeridos. Frisa-se que o fato dos autores da possessória terem seus cadastros no INCRA bloqueados ou suspensos, não impede, na ação, o reconhecimento de sua posse.

Vale dizer, se os autores preenchem ou não os requisitos para serem beneficiários do assentamento da reforma agrária, é decisão a ser tomada pela instituição responsável, no caso o INCRA, que poderá validar ou não o cadastro dos aqui requeridos, autores da possessória.

Ademais, cumpre realçar que, embora os pareceres colacionados pela autora sugiram a revisão do processo de regularização em nome dos aqui requeridos, certo é que o lote 758 tem por beneficiário assentado, Valmir. E não há nenhuma decisão em contrário.

E mais, caso a autarquia reveja o cadastro dos requeridos, para destituí-los, possivelmente o lote será destinado a outro beneficiário que atenda os requisitos, independente da conclusão da demanda possessória.

Mas certo é que, sejam os pareceres dos técnicos do INCRA, formalizados após o trânsito em julgado do v. acórdão, seja o fato dos requeridos estarem bloqueados no SIPRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária), não se trata exatamente de documentos novos, porque está situação já foi visualizada dentre aqueles juntados na ação, a pedido do Juízo, porquanto já constava a informação de que os autores da possessória se encontravam com o registro suspenso (vide espelho da unidade familiar).

Verdade é que, como já dito, inclusive registrado na sentença e no v. acórdão, essa discussão, em particular, desborda a possessória e tem que ser tratada no âmbito administrativo.

Não pode prosperar, assim, a pretensão da requerente, porquanto as alegações apresentadas não demonstram qualquer violação às hipóteses do art. 966 do CPC.

Cumpre registrar, por fim, que “a violação a literal disposição de lei” que autoriza o manejo da Ação Rescisória, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda. Sobre o tema, Antônio Cláudio da Costa Machado esclarece:

"Violação de literal disposição de lei deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, à lei. Esse fundamento de rescisão se identifica com o desrespeito claro, induvidoso, ao conteúdo normativo de um texto legal processual ou material, seja este último formalmente legislativo ou não. Observa-se que, se o texto legal aplicado é de interpretação controvertida pelos tribunais, a sentença ou o acórdão atacada não deve ser rescindido porque a função da ação rescisória não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente 'contra legem', o que não se verifica na hipótese de controvérsia que por si só apontada para a razoabilidade da interpretação consagrada (Súmula n. 343 do STF)".
(in "Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo". 8ª. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2009, p. 614)

Nesse sentido, a orientação do STJ:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Pedido desconstitutivo de decisão unipessoal da relatora que, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconheceu a nulidade da cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, prejudicada a análise das demais questões.

2.
A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente
, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

4. Considerando que a ré, outrora agravante, cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, em que pese a ausência de intimação em 2º grau de jurisdição, inegável que o autor teve ciência inequívoca acerca da interposição do agravo instrumento, bem como do seu inteiro teor, razão pela qual carece de plausibilidade a alegada nulidade.

5. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC.

6. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie.

7. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.

8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
(AR 6.549/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020)

Na verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, busca-se obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo inviável a reabertura da discussão.

Posto isso,
julga-se improcedente a Ação Rescisória
e condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, que ficam sob condição suspensiva, observada a condição de beneficiária da assistência judiciária (art. 98, §§ 3º e 4º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022